Tribunal: TJPA
Processo: 0804533-75.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804533-75.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA JOSE PEREIRA ANDRADE E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 0804533-75.2023.8.14.0008

ORIGEM
1ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR:

JOSÉ QUINTINO DE C. LEÃO JÚNIOR

APELADA:
MARIA JOSE PEREIRA ANDRADE E SILVA

DEFENSOR PÚBLICO:

MÁRCIO DA SILVA CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO COM TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO E REMESSA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará visando à imediata transferência hospitalar da paciente Maria José Pereira Andrade e Silva para unidade com suporte de UTI;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a efetivação da transferência hospitalar após o ajuizamento da ação acarreta a perda superveniente do objeto; e se é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra ente da mesma pessoa jurídica;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetiva prestação do serviço de saúde não acarreta a perda do objeto, pois subsiste o interesse processual em obter pronunciamento judicial definitivo para confirmação do direito à saúde e da responsabilidade estatal;

4. Os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública, conforme entendimento do STF (Tema 1.002 da repercussão geral), mesmo quando atua contra ente da mesma pessoa jurídica, devendo a verba ser destinada exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “O cumprimento da tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste interesse na consolidação do direito à saúde por meio de sentença definitiva e são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, ainda que atue contra ente da mesma pessoa jurídica, devendo a verba ser destinada ao seu fundo de aparelhamento, nos termos do Tema 1.002/STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral); TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER da Apelação e da Remessa Necessária e NEGAR-LHES PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Município de Barcarena
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
do Pará
em favor da paciente
Maria José Pereira Andrade e Silva
, condenou os entes estadual e municipal a
transferir a apelada para hospital de referência com suporte de UTI
, fix
ando
multa diária em caso de descumprimento

e

honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública, no percentual de
20% sobre o valor da causa
(Id. 19314118).

Em suas razões (id. 19314128),
o Município apelante suscitou, em
preliminar
, a
perda superveniente do objeto da ação
, ao argumento de que a paciente já havia sido

cadastrada nos sistemas de regulação antes mesmo do ajuizamento da demanda. No mérito,
afirmou que não seriam devidos

honorários sucumbenciais
à Defensoria Pública quando esta atuasse contra ente público que integra a mesma pessoa jurídica, sustentando que a verba teria natureza institucional e que não haveria transferência patrimonial efetiva entre órgãos da Administração Pública.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 19314132).

O MP em segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 25046350).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa Necessária e passo aos seus julgamentos.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer deve ser reformada, diante da alegação de perda superveniente do objeto, em razão da efetiva transferência hospitalar da paciente, bem como quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Da preliminar de perda do objeto

A apelante sustentou que, antes mesmo do ajuizamento da ação, a paciente já se encontrava cadastrada nos sistemas de regulação e, portanto, o Município de Barcarena vinha adotando todas as providências para efetivar a transferência hospitalar. Aduziu que a remoção ocorreu em 27/11/2023, e que o serviço de saúde foi devidamente prestado, de modo que não subsistiria interesse processual na demanda.

Sem razão.

Cumpre ressaltar que o
mero cadastro no sistema de regulação não assegura o acesso imediato ao tratamento prescrito
, constituindo apenas ato administrativo preparatório que depende da efetiva disponibilização de vaga e da autorização para transferência.

A tutela provisória deferida no juízo de origem possui natureza precária e demanda confirmação em cognição exauriente (art. 296 do CPC). O cumprimento da liminar não acarreta a perda do objeto, pois subsiste a necessidade de pronunciamento judicial definitivo para consolidar o direito material da parte e assegurar a continuidade do tratamento médico.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a efetivação do tratamento após a concessão da tutela não torna a ação sem objeto, pois o provimento jurisdicional permanece necessário para examinar a legitimidade da atuação estatal e a subsistência da obrigação:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVADO O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. IMPRESCINDIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a paciente fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade do ente federativo demandado. Preliminar rejeitada.
(TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0802533-47.2022.8.14.0070, Rel.ª Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 05/06/2023, DJe 14/06/2023)

Rejeito a preliminar.

Mérito

O apelante defende a inaplicabilidade da verba honorária à Defensoria Pública quando litiga contra ente público do qual faz parte, sob o argumento de natureza institucional e ausência de repasse direto aos membros.

A tese, contudo, encontra-se superada pelo entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da repercussão geral), que fixou a seguinte tese:
“São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e a verba deve ser destinada exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias, vedado o rateio entre seus membros.”

Trata-se de precedente de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), aplicável de modo uniforme por todos os tribunais do país. A fixação de honorários em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FUNDEP) observa a finalidade pública da verba e não configura transferência patrimonial entre órgãos do mesmo ente federativo.

A sentença, ao fixar honorários de 20% sobre o valor da causa, encontra-se em plena conformidade com o entendimento do STF.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Mantenho os honorários de sucumbência em 20% por já estarem em seu patamar máximo, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025